Tribunal: TJDFT
Processo: 0725190-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725190-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ADELIA PINTO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em exame dos autos, verifico que o Agravante se insurge contra decisão proferida em processo diverso da proferida no processo de referência (1a Vara Cível do Gama - Processo 0707865-83). A peça inaugural refere-se a uma decisão proferida em processo que tramita na Comarca de Maricá - RJ, e sequer a guia de preparo juntada Id. 37785584 é atinente ao presente recurso. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora